Tribunal: TJSP
Processo: 0018794-74.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r no 80/1994, quando for titular da verba honorária de sucumbência a Defensoria Pública. Inquestionável competência do Juízo onde formado o título para promoção do cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital, ora suscitado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0018794-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Ensino Fundamental e Médio

Relator(a):

Issa Ahmed

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Faculdade de escolha conferida ao causídico para executar o crédito nos próprios autos ou em ação autônoma. Exegese dos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da lei n. 8.906/94 – aos quais se acresce o artigo 4o, inciso XXI, da lei complementar no 80/1994, quando for titular da verba honorária de sucumbência a Defensoria Pública.

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Faculdade de escolha conferida ao causídico para executar o crédito nos próprios autos ou em ação autônoma. Exegese dos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da lei n. 8.906/94 – aos quais se acresce o artigo 4o, inciso XXI, da lei complementar no 80/1994, quando for titular da verba honorária de sucumbência a Defensoria Pública. Inquestionável competência do Juízo onde formado o título para promoção do cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0018794-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018794-74.2020.8.26.0000 -Voto no 25751
2
Voto no: 25751
Conflito de Competência no 0018794-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Suscitado: Juízo da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional de Santana
da Comarca da Capital
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de honorários
advocatícios sucumbenciais. Faculdade de escolha conferida ao
causídico para executar o crédito nos próprios autos ou em ação
autônoma. Exegese dos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da lei n.
8.906/94 aos quais se acresce o artigo 4o, inciso XXI, da lei
complementar no 80/1994, quando for titular da verba honorária de
sucumbência a Defensoria Pública. Inquestionável competência do
Juízo onde formado o título para promoção do cumprimento de
sentença. Inteligência do artigo 516, inciso II, do Código de
Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo da Vara da Infância e
Juventude do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital,
ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo
JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA contra o JUÍZO DA VARA DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE SANTANA, ambos da
COMARCA DA CAPITAL, nos autos do cumprimento de sentença promovido em
face da Fazenda Pública do Município de São Paulo.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil vigente (CPC/2015), está configurado o conflito negativo de competência.
É dos autos, em apertada síntese, que, por sentença aquilatada
nos autos da ação civil pública no 0902783-40.2000.8.26.0001, processada e julgada
pelo Juízo da Infância e Juventude do Foro Regional de Santana, impôs-se ao
Município de São Paulo a obrigação de fazer consistente em prestar serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018794-74.2020.8.26.0000 -Voto no 25751
3
de educação infantil para crianças de até 03 anos e 11 meses, em creches situadas
nos limites territoriais da sobredita Vara da Infância e Juventude.
Estando aludida sentença há muito albergada pelo manto da
imutabilidade, criança com idade na faixa etária contemplada pelo julgado
promoveu habilitação para execução individual do título executivo coletivo. O
incidente foi também processado e julgado pelo Juízo da Infância e Juventude de
Santana.
Decretada a procedência do pedido de habilitação, a
Municipalidade de São Paulo foi condenada a pagar verba honorária de
sucumbência em prol do procurador da criança.
O patrono, então, promoveu ação autônoma buscando a
satisfação do reportado crédito pelo Município de São Paulo.
O feito foi distribuído ao Juízo da Infância e Juventude do
Foro Regional de Santana, que, considerando-se materialmente incompetente para a
causa, declinou da competência, ordenando a redistribuição da ação a uma das
Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Ao receber os autos, o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da
Capital, não aceitando a competência, fez instaurar o presente incidente.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
Muito embora a execução de honorários advocatícios seja
ela promovida pela Defensoria Pública, por advogado particular ou dativo não
figure no rol de matérias atribuídas ao Juízo Minoril, decorre da atribuição funcional
do Juízo da causa principal com o fim de efetivar o cumprimento de suas decisões.
É o que se extrai do artigo 516, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, a estabelecer que “O cumprimento da sentença efetuar-se-á

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018794-74.2020.8.26.0000 -Voto no 25751
4
perante (...) o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.
Além disso, é faculdade do advogado credor da verba
honorária sucumbencial buscar a satisfação de seu crédito nos mesmos autos em que
atuou, ou por meio de ação autônoma, conforme artigos 23 e 24, § 1o, do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil (lei no 8.906/1994) aos quais se acresce o artigo
4o, inciso XXI, da lei complementar no 80/1994, quando a titular da verba honorária
de sucumbência for a Defensoria Pública.
Anote-se que, ressalvados eventuais posicionamentos isolados
preteritamente adotados por esta C. Câmara Especial, o entendimento
jurisprudencial consolidado neste Órgão Fracionário segue a linha ora adotada.
Verbis:
“Conflito de Negativo de Competência
Execução de
honorários advocatícios Título executivo formado na Vara
da Infância e Juventude Distribuição por dependência do
cumprimento de sentença originário Remessa do feito à
Vara da Fazenda Pública Impossibilidade A execução do
julgado se processa no Juízo que a prolatou Inteligência do
art. 516, inciso II, do CPC Atribuição funcional decorrente
da lei Execução facultativa nos próprios autos ou através de
ação autônoma Incidência dos artigos 23 e 24, §1o, do
Estatuto da OAB Conflito procedente Competente o Juízo
Suscitado.”
[Conflito
de
Competência
no
0005246-79.2020.8.26.0000; Relator: Des. Magalhães Coelho
(Pres. da Seção de Direito Público); Câmara Especial; TJSP;
j.: 07/02/2020; registro: 07/02/2020].
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Cumprimento de sentença - honorários advocatícios Título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018794-74.2020.8.26.0000 -Voto no 25751
5
formado no juízo da Infância e da Juventude Remessa do
feito à Vara da Fazenda Pública em razão da incompetência
material da especializada infanto-juvenil, nos termos dos arts.
98, 145 e 148 do ECA
Impossibilidade
Ausência de
incompetência absoluta do juízo menorista em relação ao
mérito do pedido Execução do julgado que compete ao juiz
formador do título Inteligência do artigo 516, II, do CPC,
que estabelece atribuição funcional do juiz Profissional,
ademais, que tem a faculdade de optar por executar seus
honorários nos próprios autos ou em ação autônoma, a teor
do que dispõem os arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB
Conflito acolhido Competente o suscitado (Vara da Infância
e da Juventude do Foro Regional de Santana)” (Conflito de
competência no 0043162-84.2019.8.26.0000; Relator: Des.
Renato Genzani Filho; Câmara Especial; TJSP; j.: 07/01/2020;
registro: 07/01/2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de
título judicial. Honorários advocatícios. Cumprimento de
sentença proferida pelo Juízo Suscitado. Faculdade de
executar os honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença no juízo sentenciante, ou ajuizar ação autônoma
de execução de título judicial. Inteligência dos artigos 23 e
24, § 1° da Lei n° 8.906/94. Competência que é do juízo em
que foi proferida a sentença. Aplicação do artigo 516, II do
Código de Processo Civil. Conflito procedente. Competência
do Juízo Suscitado (Vara da Infância e Juventude do Foro
Regional de Santana)” (Conflito de competência no
0042430-06.2019.8.26.0000; Relatora: Des. Ana Lucia
Romanhole Martucci; Câmara Especial; TJSP; j.: 05/11/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018794-74.2020.8.26.0000 -Voto no 25751
6
registro: 05/11/2019).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para declarar a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Foro
Regional de Santana da Comarca da Capital, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR